Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Serviços de incorporação e comercialização de imóvel estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.

2. A utilização de material drywall, de acordo com perícia técnica, segue padrões da ABNT de resistência e isolamento acústico comparáveis a aplicação de alvenaria. Havendo previsão de aplicação deste tipo de material na construção e anuência dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal, não há como reclamar de sua utilização.

3. As imagens de mobiliários criadas para áreas comuns em prospectos para comercialização do imóvel e que alertam ser apenas de cunho ilustrativo e que não estejam especificadas no memorial descritivo da incorporação, não possuem o poder de vinculação à forma final da entrega do empreendimento e não constituem propaganda enganosa.

4. Não havendo a caracterização de danos ocorridos, de ilícitos ou de problemas injustificados, não se faz jus à indenização por danos morais decorrentes destas alegações.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.